Tribunal: TJBA
Processo: 0009867-20.2004.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009867-20.2004.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DM COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA, MICAEL FEITOZA DA SILVA, EDUARDO SILVA VIEIRA, ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS, MARCUS LEONIS LAVIGNE, RENATO ALVES LEITE

APELADO: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
NATHALIA KOWALSKI FONTANA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. A decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, possui natureza interlocutória, sendo incabível a interposição de apelação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2. O agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisões interlocutórias que não põem fim à fase executiva.

3. Decisão agravada que não conheceu da apelação por inadequação da via recursal, em consonância com o entendimento do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
0009867-20.2004.8.05.0080
, em que é agravante,
DM COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA - ME
e
agravado,
VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça